Tribunal: TJDFT
Processo: 0723484-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723484-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THIAGO VELOZO TRUFINI IMPETRADO: DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de manifestação do Ministério Público em ID 15992025, requerendo o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Governador do Distrito Federal e, no mérito, a denegação da segurança. Nada a prover no presente momento. As matérias suscitadas serão examinadas pelo Colegiado. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 14 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora